Tribunal: CARF
Processo: 14033.000375/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000375/2008-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.253 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE EM CASO DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN não se
aplica aos casos de compensação tributária, pois nessa situação a extinção do
débito está condicionada à posterior homologação pelo Fisco. Se essa
homologação não ocorrer, o crédito tributário não será considerado pago,
resultando na incidência de encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, em face do acórdão no
1402-005.693 (fls. 208/212), o qual negou provimento ao recurso voluntário, conforme a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000375/2008-62
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 14033.000375/2008-62

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, é inaplicável o instituto da
denúncia espontânea (CTN-138), visto que o fisco já tem conhecimento da
inadimplência do crédito - auto constituído pela entrega da DCTF - o que descaracteriza
a espontaneidade.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart,
Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
O litígio em questão está relacionado a uma Declaração de Compensação
(Dcomp) que foi apresentada, na qual o despacho decisório aprovou parcialmente a compensação
solicitada. Isso ocorreu porque o débito listado na declaração já estava vencido, e a multa
incidente sobre o mesmo não foi considerada no momento do pedido.
Em sua defesa, a contribuinte alega que houve a ocorrência da denúncia
espontânea conforme o artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), aplicável ao caso.
Também é argumentado que, devido a um erro, o mês correto do direito pleiteado não foi
mencionado.
O acórdão recorrido esclareceu que não há qualquer objeção quanto ao direito
creditório, o qual foi integralmente reconhecido. A questão girou em torno a aplicação do
instituto da denúncia espontânea quando do pedido de compensação por ela formulado. De
acordo com o acórdão recorrido, o art. 138 do CTN é taxativo no sentido de que a denúncia
espontânea deve ser acompanhada do pagamento do tributo, e a compensação é modalidade
diversa de extinção do crédito tributário.
Em seu Recurso Especial de fls. 227/244, a contribuinte apresentou como
paradigmas os acórdãos no 9303-011.117 e no 9101-003.687. O despacho de admissibilidade de
fls. 265/272 deu seguimento ao recurso haja vista a constatação de dissídio interpretativo.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 274/279.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

I. CONHECIMENTO
Trata-se o presente processo de pedido de compensação da contribuinte, em que
os débitos informados foram declarados quando já vencidos, porém sem o devido acréscimo de
multa de mora. Após análise, a compensação foi homologada parcialmente por conta de não
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 14033.000375/2008-62

haver direito creditório disponível para extinguir integralmente o débito, eis que informados sem
a multa.
A RECORRENTE, com base no artigo 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), alega que há denúncia espontânea, e consequentemente, a dispensa da aplicação da multa
de mora. Com base nisso, almeja que seja integralmente homologado o seu pleito.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 208/212):
O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve ser
acompanhada do pagamento do tributo.
Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se tratar
de uma extinção do crédito tributário, pois há outras modalidades de extinção elencados
no art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do Ministério da
Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para tal entendimento de se aceitar
tal situação.
[...]
Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e compensação
para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto, o que
acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado (incluindo a multa
de mora) em PER/Dcomp. Seria um caso de imputação proporcional, que está
perfeitamente legal.
Por outro lado, os paradigmas apresentados possuem as seguintes ementas:
9303-011.117
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de
transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal, como
é o caso dos presentes autos.
9101-003.687
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 14033.000375/2008-62

Por oportuno, transcreve-se trecho do voto condutor deste último acórdão no
9101-003.687:
Nesse cenário, a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses de
pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide igualmente em face de
outras hipóteses em que haja equivalente adimplemento, como é o caso da regular
compensação tributária. Não se trata de interpretação ampliativa ou restrintiva (sic), mas
de reconhecimento do âmbito de incidência prescrito pelo legislador. Não há que se
falar, por conseguinte, em ofensa ao art. 111 do CTN.
Por todo o exposto, voto por conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Ou seja, tanto o caso recorrido como o paradigma envolvem a matéria de a
incidência ou não da multa de mora sobre débitos compensados após seu vencimento. Contudo,
os trechos acima transcritos demonstram a divergência de entendimento.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Contribuinte.

II. MÉRITO
A RECORRENTE, com base no artigo 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), alega que há denúncia espontânea, e consequentemente, a dispensa da aplicação da multa
de mora, no caso de apresentação de DCOMP relativa a débito vencido.
No entanto, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Verifica-se que, no presente caso, a declaração não fora acompanhada do
pagamento correspondente, mas por compensação, mediante PerDcomp, não podendo ser
confundido pagamento e compensação, haja vista que são formas distintas de extinção do crédito
tributário, em que a primeira não está vinculada a nenhuma condição, enquanto a segunda
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação, seja expressa
ou tácita.
O STJ já manifestou, em sede de recursos repetitivos, o entendimento no sentido
de que configura denúncia espontânea a hipótese na qual o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito (sujeito a lançamento por homologação), retifica-a antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, com o
concomitante pagamento (Recurso Especial n° 1.149.022/SP).
Desta forma, para que ocorra a caracterização da denúncia espontânea, destaca-se
a exigência de que seja efetuado o pagamento integral do tributo que não foi declarado
previamente, junto com os juros de mora, antes de iniciado qualquer procedimento.
É certo que a compensação e o pagamento são formas de extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, incisos I e II do CTN. No entanto, a primeira é medida
extintiva sob condição resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do art. 74 da Lei no
9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 14033.000375/2008-62

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Assim, quando o contribuinte opta por apresentar um pedido de compensação em
vez de efetuar o pagamento, a quitação do crédito tributário fica sujeita à posterior manifestação
da autoridade fazendária sobre a homologação ou não do pedido de compensação. Se a
homologação não ocorrer, por qualquer motivo, o crédito tributário declarado não será
considerado pago, resultando na incidência de encargos moratórios.
Portanto, como a compensação depende da homologação pela autoridade
fazendária, não se pode concluir que o contribuinte tenha realizado espontaneamente a denúncia
do não pagamento do tributo e efetuado o pagamento integral, conforme previsto no artigo 138
do CTN. Dessa forma, ele não será beneficiado pelo instituto da denúncia espontânea. Resta,
assim, evidente que a denúncia espontânea somente é considerada válida quando acompanhada
do efetivo pagamento do tributo.
Tal entendimento está pacificado no STJ, no sentido que não configura pagamento
para efeito do artigo 138 do CTN, a compensação do débito fiscal. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. O aresto regional não se afastou da orientação jurisprudencial firmada pela Primeira
Seção deste Superior Tribunal, segundo a qual não cabe a "aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios".
(AgInt EDcl EREsp 1.657.437/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
DJe 17/10/2018).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.002.199/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.253 - CSRF/2a Turma
Processo no 14033.000375/2008-62

1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2.
Agravo interno não provido.”(AgInt no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL, DJe 03/12/2020).
Portanto, diante de nítida distinção legal entre pagamento e compensação, no que
se refere à denúncia espontânea, não merece razão a pretensão da contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da contribuinte para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 288
DF CARF MF
Original